Tribunal: TJDFT
Processo: 0749771-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor e processual civil. Agravo de instrumento. Ação de indenização. Inversão do ônus da prova. Pretensão de obtenção de imagens de câmeras de segurança. Imprestabilidade da prova para comprovação de alegado insulto verbal. Adequação da prova testemunhal. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova em ação de indenização proposta por consumidora em face de supermercado, na qual se busca reparação por alegada situação vexatória decorrente de atendimento ríspido e insultos verbais proferidos por funcionário no momento do pagamento das compras no caixa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, especialmente para compelir o fornecedor a juntar aos autos gravações de câmeras de segurança, com a finalidade de comprovar alegado insulto verbal ocorrido em suas dependências.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inversão do ônus da prova exige verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor, aliadas à utilidade e pertinência do meio probatório pretendido para a comprovação dos fatos narrados.
4. As gravações de câmeras de segurança de supermercados, em regra, registram apenas imagens, não sendo aptas a captar diálogos ou palavras supostamente ofensivas proferidas por empregado, especialmente diante da distância entre os equipamentos e os caixas.
5. A prova pretendida não se mostra adequada para alcançar a finalidade probatória almejada, revelando-se imprestável para demonstrar eventual insulto verbal.
6. A prova testemunhal, já deferida nos autos, apresenta-se como o meio mais apropriado para apurar os fatos, sobretudo porque a própria autora afirma que o episódio foi presenciado por diversas pessoas.
7. A determinação de produção de prova inadequada tende a ocasionar frustração da expectativa da parte e retardamento injustificado do andamento processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A inversão do ônus da prova não é cabível quando o meio probatório pretendido se revela inadequado ou imprestável para comprovar os fatos alegados. 2. Alegações de ofensa verbal em estabelecimento comercial são, em regra, melhor demonstradas por prova testemunhal do que por gravações de câmeras de segurança desprovidas de áudio.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 932, III e IV, 1.015, XI, e 1.019, II; CDC, art. 6o, VIII.